Tribunal: STJ
Processo: 5002521-74.2019.4.03.6100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988989 - SP (2025/0258332-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AGRAVADO
: ALEX PEREIRA SCORALICK
ADVOGADOS
: MICHELE VIEIRA CAMACHO - SP254564
MARIA EDUARDA MAIELLO MAISTRELLO - SP414437
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE
SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
ARTIGOS DE LEI. SÚMULAS 282 E 356/STF. INTERESSE DE AGIR E DISTRIBUIÇÃO DOS
HOHORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADAS NA
APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA DEMANDA.
CARÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO POR ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Sobre a alegada violação aos arts. 485, VI, 489, § 1o, VI, e 927, VI, do CPC, ausência de
1.

interesse recursal e no tocante à necessidade de aplicar ao caso o entendimento da
incidem as Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ - inexistência de
Súmula 459/STJ,
prequestionamento.
. A conclusão do Tribunal de origem pela existência de interesse de agir para a ação decorreu
2
da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide
Súmula 7/STJ,
sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
. Sabe-se que é “configurada a ausência de interesse de agir do ente público, no caso,
3
porquanto o resultado pretendido já foi alcançado no acórdão impugnado”.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
REsp n. 1.335.172/CE,
27/11/2018)
Com efeito, o STJ já decidiu que, "apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o fundamento
4.
central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes são de cunho
eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o
julgado significa usurpar competência do STF" (
Rel. Ministro Herman
REsp 1.655.968/PE,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
2/5/2017)
. A respeito da sucumbência e honorários advocatícios - mencionada ofensa ao
,
5
art. 85, caput
do CPC, o acórdão fixou a responsabilidade de ambas as partes, especificando os devidos
percentuais da condenação. As premissas igualmente estão fundadas da análise fático-probatória
Documento eletrônico VDA53268702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 7744812f-6f67-4c79-9dc0-c0c1285a9ac3

da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ,
permissivo constitucional.
Agravo interno desprovido.
6.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
11/12/2025
17/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.

Brasília,
.
18 de dezembro de 2025

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA53268702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 18/12/2025 17:27:54
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: 7744812f-6f67-4c79-9dc0-c0c1285a9ac3

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988989 - SP (2025/0258332-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
AGRAVADO
: ALEX PEREIRA SCORALICK
ADVOGADOS
: MICHELE VIEIRA CAMACHO - SP254564
MARIA EDUARDA MAIELLO MAISTRELLO - SP414437
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA DE
SALDO EM CONTA VINCULADA AO FGTS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE
ARTIGOS DE LEI. SÚMULAS 282 E 356/STF. INTERESSE DE AGIR E DISTRIBUIÇÃO DOS
HOHORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDADAS NA
APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA DEMANDA.
CARÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO POR ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
Sobre a alegada violação aos arts. 485, VI, 489, § 1o, VI, e 927, VI, do CPC, ausência de
1.

interesse recursal e no tocante à necessidade de aplicar ao caso o entendimento da
incidem as Súmulas 282 e 356/STF e 211/STJ - inexistência de
Súmula 459/STJ,
prequestionamento.
. A conclusão do Tribunal de origem pela existência de interesse de agir para a ação decorreu
2
da análise fático-probatória da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide
Súmula 7/STJ,
sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional.
. Sabe-se que é “configurada a ausência de interesse de agir do ente público, no caso,
3
porquanto o resultado pretendido já foi alcançado no acórdão impugnado”.
(
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
REsp n. 1.335.172/CE,
27/11/2018)
Com efeito, o STJ já decidiu que, "apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o fundamento
4.
central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes são de cunho
eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão, porquanto reverter o
julgado significa usurpar competência do STF" (
Rel. Ministro Herman
REsp 1.655.968/PE,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
2/5/2017)
. A respeito da sucumbência e honorários advocatícios - mencionada ofensa ao
,
5
art. 85, caput
do CPC, o acórdão fixou a responsabilidade de ambas as partes, especificando os devidos
percentuais da condenação. As premissas igualmente estão fundadas da análise fático-probatória
Documento eletrônico VDA52921569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:56
Código de Controle do Documento: f65d97e1-c411-4bb6-9b24-053c787c6f31

da causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas do
Súmula 7/STJ,
permissivo constitucional.
Agravo interno desprovido.
6.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
contra decisão proferida pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça que conheceu
do agravo para não conhecer do recurso especial (e-STJ, fls. 398-404).
Em suas razões, a agravante pretende a reforma da decisão agravada. Para
tanto, sustenta, em síntese, a violação ao
do CPC, porquanto o
art. 489
julgado reconheceu a TR como índice legal, conforme a
e o Tema n. 731
Súmula 459/STJ
/STJ, e mencionou acordo como base para futura compensação, sem afastar a TR.
Portanto, Defende que permanece hígido o teor da citada súmula, devendo a decisão ser
reformada para permitir o exame da controvérsia, afastando-se as Súmulas 282, 356 e
284/STF.
Suscita a inaplicabilidade da
Frisa que persiste interesse
Súmula 7/STJ.
recursal da ora demandante, pois o STF reconheceu a aplicação da TR na ADI 5090, não
existindo, portanto, nenhum ganho com esta lide, motivo a afastar a condenação da CEF
ou a estipulação da sucumbência em seu desfavor.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno com a reforma da decisão
recorrida (e-STJ, fls. 407-429).
Contraminuta não apresentada (e-STJ, fl. 434).
É o relatório.
VOTO
Apesar do inconformismo manifestado pela parte agravante, está correta e
deve ser confirmada a decisão proferida pela Presidência desta Corte Superior.
Cumpre destacar que o recurso especial exige o prequestionamento do
dispositivo legal ou da tese apontado como violado, o que não ocorreu no presente caso.
O acórdão recorrido não debateu os artigos 485, VI, 489, § 1o, VI, e 927, VI, do Código
de Processo Civil, além de que os dois últimos dispositivos nem sequer foram objeto dos
embargos de declaração opostos na origem, conforme exigido pela jurisprudência desta
Corte.
A ausência de prequestionamento impede o conhecimento do recurso
especial, conforme entendimento consolidado no STJ:

Documento eletrônico VDA52921569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:56
Código de Controle do Documento: f65d97e1-c411-4bb6-9b24-053c787c6f31

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA.
OFENSA AOS ARTS. 489, § 1o, IV, 2o, 492 E 503, TODOS DO CPC. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. JUÍZO DE PRELIBAÇÃO. AUSÊNCIA DE
VINCULAÇÃO DO STJ. USO DA TABELA PRÁTICA DO TRIBUNAL DE
ORIGEM. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de enfrentamento pelo acórdão recorrido da questão objeto
da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento
do recurso especial, o que incluiu a própria violação ao
§ 1o, IV
art. 489,
.
do CPC, quando não prequestionado na origem
2. O juízo de admissibilidade exarado pelo tribunal de origem não vincula o
STJ.
3. A jurisprudência desta Corte entende possível a utilização dos índices de
correção monetária da tabela prática do TJSP, desde que não haja proibição
no título executivo, hipótese em que não resta configurada ofensa à coisa
julgada. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.781.372/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
14/10/2024,
16/10/2024
original)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO. SEGURO HABITACIONAL. RESPONSABILIDADE DA
SEGURADORA. MULTA DECENDIAL. SÚMULA No 83/STJ.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
REEXAME DE
SÚMULA No 211/STJ.
PROVAS. CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na
origem, apesar da oposição de embargos de declaração.
[...]
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.858.639/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
- sem grifo no
29/8/2022,
31/8/2022
original)
Foi alegado ainda desrespeito ao
VI, do CPC, no tocante à
art. 485,
necessidade de se reconhecer a ausência de interesse processual da parte recorrida,
sustentando que “no caso dos autos, a parte contrária almeja aplicação de outro índice
de correção monetária aos saldos de sua conta vinculada do FGTS para antes e depois
da data de ajuizamento. Entretanto, o STF, na ADI no 5.090, determinou que o respeito
mínimo ao IPCA somente deverá ocorrer a partir da publicação da decisão, tendo
meramente efeitos prospectivos. Não há prova nos autos de que a CAIXA esteja
desrespeitando a decisão do STF" (e-STJ, fl. 257).
Documento eletrônico VDA52921569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:56
Código de Controle do Documento: f65d97e1-c411-4bb6-9b24-053c787c6f31

O Tribunal de origem concluiu pela existência de interesse de agir para a ação
(e-STJ, fl. 244):

Por sua vez, no que tange à alegação de carência de ação, importante
destacar que, ainda que a decisão do Pleno do e. STF, na ADI 5090, tenha
como pressuposto objetivo o acordo firmado (em
entre a
03/04/2024)
Advocacia Geral da União (AGU) e as quatro maiores centrais sindicais do
País, o Pretório Excelso enfrentou o mérito na referida ação direta, concluindo
pela procedência parcial do pedido (notadamente em seus efeitos
prospectivos).
Por consequência, caracterizado o interesse de agir nesta ação, para que essa
decisão vinculante do e. STF seja aplicada ao presente caso concreto
(especialmente para verificar a existência de eventual distinção ou superação),
assim como reiteradamente se dá em controle abstrato e no sistema de
precedentes qualificados.
Essas conclusões foram extraídas da análise fático-probatória da
causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas
Súmula 7/STJ,
do permissivo constitucional.
A CEF não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos fatos e provas
que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua reapreciação, o que é
mesmo vedado em recurso especial.
Defendeu-se, ainda, ofensa aos arts. 13,
,
12, I,
caput Lei n. 8.036/1990;
e 2o e 7o,
no que concerne à necessidade de definir
Lei n. 8.177/1991
Lei n. 8.660/1993,
a aplicação da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos débitos
com o FGTS recolhidos pelo empregador mas não repassados ao fundo, conforme
consolidado pela Súmula 459 do STJ. Sustentou a parte que a decisão do STF, na ADI n.
5.090, definiu que o IPCA só se aplica após a publicação da referida decisão, com efeitos
prospectivos e que em períodos anteriores, como no caso concreto, deve-se manter a
validade da TR.
Nota-se que o aresto da segunda instância decidiu essa controvérsia nos
termos em que postulado pela parte recorrente. Portanto, a insurgência não merece
prosperar ante a evidente ausência de interesse recursal, mostrando-se inadmissível a
interposição de recurso visando resultado já alcançado
Leia-se: “configurada a ausência de interesse de agir do ente público, no caso,
porquanto o resultado pretendido já foi alcançado no acórdão impugnado”. (
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
REsp n. 1.335.172/CE,
.
27/11/2018)
Documento eletrônico VDA52921569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:56
Código de Controle do Documento: f65d97e1-c411-4bb6-9b24-053c787c6f31

Além disso, é incabível o recurso especial porque essa tese recursal é
eminentemente constitucional, ainda que se tenha indicada nas razões do recurso
violação ou interpretação divergente de dispositivos de lei federal.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu no seguinte sentido:
“finalmente, ressalto que, apesar de ter sido invocado dispositivo legal, o fundamento
central da matéria objeto da controvérsia e as teses levantadas pelos recorrentes são de
cunho eminentemente constitucional. Descabe, pois, ao STJ examinar a questão,
porquanto reverter o julgado significa usurpar competência do STF" (REsp 1.655.968/PE,
Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
.
2/5/2017)
A respeito da sucumbência e honorários advocatícios - mencionada ofensa ao
, do CPC, o acórdão fixou a responsabilidade de ambas as partes,
art. 85, caput
especificando os devidos percentuais da condenação.
Nota-se (e-STJ, fl. 190):

Considerando que o titular da conta ficou vencido em maior proporção (dado o
efeito na
, e respeitando o decidido na ADI 2736ex nunc /STF e
ADI 5090/STF)
no
(sobre o
-C, da
e no
Tema 116/STF
art. 29
Lei no 8.036/1990)
(sobre verbas sucumbenciais): a) a parte-autora deve
Tema 1076/STJ
honorários para a CEF na ordem de 10% sobre o valor atribuído à causa
(correspondente ao benefício econômico estimado pelas partes), conforme o
§ 2o, do CPC /2015, observando-se o
§ 3o, do mesmo código; e
art. 85,
art. 98,
b) a CEF deve honorários para a parte-autora no valor mínimo recomendado
para ações ordinárias pelo Conselho Seccional da OAB (a qual o patrono é
vinculado) ou o limite mínimo de 10%, nos moldes do
§§ 2o, 8o e 8o-A,
art. 85,
da mesma lei processual. Custas nas mesmas proporções.
Tais assertivas igualmente estão fundadas da análise fático-probatória da
causa, atraindo a aplicação da
verbete que incide sobre ambas as alíneas
Súmula 7/STJ,
do permissivo constitucional.
A parte insurgente não busca, de fato, a devida qualificação jurídica dos fatos
e provas que justificaram a conclusão adotada no julgamento, mas sua reapreciação, o
que é mesmo vedado em recurso especial
Dessa forma, como as alegações feitas neste agravo interno não são capazes
de modificar o convencimento anteriormente manifestado, permanece inalterada a
decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52921569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/12/2025 11:11:56
Código de Controle do Documento: f65d97e1-c411-4bb6-9b24-053c787c6f31

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.989 / SP
Número Registro: 2025/0258332-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50025217420194036100
Sessão Virtual de
a
11/12/2025
17/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : DIEGO MARTIGNONI - RS065244
EDISON BALDI JUNIOR - SP206673
AGRAVADO
: ALEX PEREIRA SCORALICK
ADVOGADOS : MICHELE VIEIRA CAMACHO - SP254564
MARIA EDUARDA MAIELLO MAISTRELLO - SP414437
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -
FGTS/FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - ATUALIZAÇÃO DE
CONTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : UBIRACI MOREIRA LISBOA - DF010134
DIEGO MARTIGNONI - RS065244
Documento eletrônico VDA53245391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:01
Código de Controle do Documento: 074d5f42-7b19-4c6a-8de5-35c7853e0a0b

AGRAVADO
: ALEX PEREIRA SCORALICK
ADVOGADOS : MICHELE VIEIRA CAMACHO - SP254564
MARIA EDUARDA MAIELLO MAISTRELLO - SP414437
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/12/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
17/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Afrânio Vilela.

Brasília, 17 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53245391 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/12/2025 01:04:01
Código de Controle do Documento: 074d5f42-7b19-4c6a-8de5-35c7853e0a0b